Tribunal: TJDFT
Processo: 0711618-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa NÚMERO DO PROCESSO: 0711618-89.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLIAM DA SILVA SANTOS AGRAVADO: GISELLY MOURA VERAS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por W. D. S. S. (autor) contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (Num. 187910055, originário), que nos autos do divórcio litigioso por ela ajuizado em desfavor de G. M. V. S., indeferiu os pedidos de antecipação dos efeitos das tutelas de evidência e urgência por ele formuladas, voltadas à decretação do divórcio das partes e autorização judicial para venda de bens do casal. Em apertada síntese (Num. 57179873), sustenta que a decretação do divórcio liminar depende exclusivamente da vontade do interessado, uma vez que se trata de direito potestativo incondicionado, bem como que sua concessão é possível sem que haja prévia partilha de bens. Aduz já ter recebido diversas ameaças por parte da agravada, o que torna ainda mais urgente a decretação do divórcio liminar, não se afigurando razoável ter que aguardar o trânsito em julgado da sentença para sua obtenção. Em relação aos bens adquiridos durante a constância do casamento, afirma que estão prestes a perecerem em razão das dívidas junto às instituições financeiras. Salienta que o que pretende é a venda do imóvel e veículo para o respectivo pagamento das financeiras e depósito do saldo remanescente em juízo, evitando-se prejuízo ainda maior. Destaca terem se separado de fato em 18/10/2023, e que em 18/12/2023 o recorrente se mudou da residência comum com os filhos, deixando-a com a agravada, sendo impossível a reconciliação entre eles. Informa estar recebendo cobranças constantes em razão do atraso no pagamento das parcelas do imóvel e do veículo, e que aguardar o julgamento culminará na retomada dos bens. Pugna pela concessão liminar do divórcio e autorização de venda do bem imóvel e veículo e, no mérito, a reforma da decisão agravada e confirmação do provimento liminar. Ausente o preparo em razão da gratuidade de justiça deferida ao recorrente na origem (Num. 185907764). É o breve relatório. decido. O recurso interposto é próprio, regular e tempestivo. Na forma do art. 1019, inc. I, c/c o art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que diz respeito do pedido de decretação liminar do divórcio, e em juízo de cognição sumária, não vislumbro a plausibilidade do direito invocado pelo agravante e o fundado risco de dano irreparável para amparar a medida extrema. Conquanto o recorrente sustente que o divórcio constitua direito potestativo, cujo exercício independeria da anuência da parte contrária, entendo, em juízo perfunctório, que sua decretação demanda o estabelecimento do contraditório. A esse respeito, confira-se o Código de Processo Civil: “Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: (...) II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; (...) Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente”. Por se caracterizar como exceção ao princípio do contraditório, apenas será admitida a concessão da tutela evidência liminarmente, sem a prévia oitiva da parte contrária, nas hipóteses dos incisos II e III do referido artigo, requisitos esses que não são vislumbrados na ação de divórcio. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO LITIGIOSO. DECRETAÇÃO INAUDITA AUTERA PARS. TUTELA DE EVIDÊNCIA NEGADA NO JUÍZO A QUO. DIREITO POTESTATIVO. DECLINAÇÃO DE MOTIVOS. DESNECESSIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. OBSERVÂNCIA. REQUISITOS LEGAIS. ART. 311, DO CPC. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. 1. A Emenda Constitucional no 66/10, que alterou o parágrafo 6o do artigo 226, da CR, permitiu a qualquer dos cônjuges dissolver a sociedade conjugal pelo divórcio, não havendo mais que se falar em culpa ou declinação de motivos a ensejar a ruptura do referido vínculo. 2. Apesar de o divórcio ser um direito potestativo do cônjuge que pretende romper legalmente o vínculo matrimonial, sem a necessidade de explicitar o motivo, à luz da norma constitucional, no caso concreto, há que se observar o devido processo legal e o procedimento disposto no Código de Processo Civil. 3. Ausentes os requisitos legais, nos termos do art. 311, do CPC, na medida em que os fatos alegados pelo agravante carecem de prova consistente, sendo certo que se faz necessária a citação da parte contrária, sob pena de afronta ao princípio constitucional do devido processo legal e às normas instrumentárias, até porque será possível ao julgador a quo aferir, com mais profundidade, os fatos alegados, podendo, até mesmo, se o caso, proceder ao julgamento antecipado parcial do mérito, como anunciado. Logo, impossibilita-se a reforma da decisão que indeferiu pedido liminar de decretação de divórcio. 4. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1607934, 07251409120218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2022, publicado no DJE: 5/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Dessa forma, não pode ser decretado o divórcio liminar do agravante, com fundamento na tutela de evidência, sob pena de afronta ao princípio constitucional do devido processo legal. Ademais, não foi demonstrado risco de dano grave ou de difícil reparação pela recorrente uma vez que o divórcio pode ser decretado após a oitiva da agravada, o que evidencia a ausência de prejuízo. No que diz respeito ao pedido de autorização de venda do bem imóvel e veículo, também é possível antever a ausência dos pressupostos para a antecipação da tutela vindicada, senão vejamos. Conforme destacou o juízo agravado, além de ser medida irreversível, a venda pretendida pelo agravante não resguarda a meação da agravada, sendo necessária a prévia partilha. Além disso, há que se observar que os bens indicados são financiados, de modo que a propriedade resolúvel pertence às instituições financeiras. Há que se considerar, ademais, que os extratos juntados aos autos pelo recorrente demostram que o inadimplemento das parcelas dos financiamentos coincide com a data da separação de fato por ele apontada (outubro de 2023), a denotar que as partes, por razões que ainda não foram expostas, deixaram de honrar com os pagamentos que até então vinham fazendo, de modo que as consequências dessa inação já eram previstas, a afastar o alegado perigo na demora. Essas ponderações culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchidos os pressupostos para o deferimento da tutela recursal pretendida. Diante do exposto, com amparo no art. 1.019, inciso I, do CPC, INDEFIRO o pedido de tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 22 de março de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r